Tribunal: TJES
Processo: 5017760-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017760-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JUSTINA ZACHE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS – SISTEMA SISBAJUD – "TEIMOSINHA" – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em fase de cumprimento de sentença, o agravante, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), pleiteia o deferimento de medidas constritivas para localização de bens do executado, com a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", visando à satisfação do crédito exequendo.

2.
O sistema SISBAJUD, ao substituir o Bacenjud, trouxe avanços tecnológicos que ampliam as possibilidades de efetividade e celeridade no cumprimento de decisões judiciais, sendo legítima a reiteração de ordens de bloqueio para garantir a satisfação do crédito.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a possibilidade de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD como instrumentos legítimos e eficazes para localizar ativos financeiros e viabilizar o adimplemento da obrigação, independentemente da existência de outras diligências.

4
.
A negativa à adoção das medidas constritivas viola o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC, bem como o princípio da cooperação processual, insculpido no art. 6º do CPC.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Comarca de Guarapari/ES, que, na
ação
de bloqueio e desbloqueio de valores

ajuizada em face do
E
SPÓLIO DE JUSTINA ZACHE
, indeferiu a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 4737980), o agravante sustenta, em resumo, que: (i) o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença e a obtenção de informações sobre o patrimônio do executado é indispensável para a satisfação do crédito; (ii) A decisão agravada viola o direito do credor, uma vez que o agravante, na esfera administrativa, não possui meios suficientes para localizar bens passíveis de penhora;(iii) a jurisprudência e o art. 139, inciso IV, do CPC autorizam a adoção de medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento dos pedidos de penhora online de valores via SISBAJUD, pesquisa de bens por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, consulta permanente (denominada "teimosinha"), inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes e expedição de ofícios a empresas de tecnologia para a obtenção de dados financeiros do executado.

Sem contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017760-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JUSTINA ZACHE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Comarca de Guarapari/ES, que, na
ação de bloqueio e desbloqueio de valores
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JUSTINA ZACHE
, indeferiu a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 10909510), o agravante sustenta, em resumo, que: (i) o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença e a obtenção de informações sobre o patrimônio do executado é indispensável para a satisfação do crédito; (ii) A decisão agravada viola o direito do credor, uma vez que o agravante, na esfera administrativa, não possui meios suficientes para localizar bens passíveis de penhora; (iii) a jurisprudência e o art. 139, inciso IV, do CPC autorizam a adoção de medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento dos pedidos de penhora online de valores via SISBAJUD, pesquisa de bens por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, consulta permanente (denominada “teimosinha”), inclusão do executado no cadastro de inadimplente e expedição de ofícios a empresas de tecnologia para a obtenção de dados financeiros do espólio.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia cinge-se em aferir se o Instituto de Previdência dos Servidores o Estado do Espírito Santo (IPAJM), faz jus ao deferimento de busca de ativos financeiros do agravado junto ao sistema SISBAJUD.

In casu
, em fase de cumprimento de sentença, o agravante localizou informação constante da declaração de imposto de renda do Sr. José Carlos Costa, anexada às fls. 198 dos autos do processo de origem, este recebeu o montante de R$ 853.000,00 decorrente do pagamento de um precatório pelo IPAJM. Em vista disso, o agravante buscou meios de localizar bens passíveis de penhora, realizando tentativas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com o objetivo de assegurar a satisfação do crédito devido.

Contudo, todas as diligências foram infrutíferas. Posteriormente, o IPAJM reiterou os pedidos de nova consulta a esses sistemas e inclusão do agravado em cadastros de inadimplência, além de outras medidas constritivas, visando a satisfação do crédito devido.

O d. magistrado de primeiro grau indeferiu tais pedidos sob o fundamento de que não foram demonstradas alterações na condição financeira do espólio que justificasse a renovação das diligências ou a imposição de novas medidas. Assim, o recorrente apresentou o presente agravo, alegando que a negativa prejudica a efetividade da execução e a satisfação do crédito, já que a autarquia não dispõe de meios administrativos para acessar informações financeiras completas do executado.

Nessa toada, entendo que a reforma da decisão é medida que se impõe. Explico.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visa “
cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas
”.

Ainda, conforme o CNJ, “
O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito
”.

Tal ferramenta, que substituiu o Bacenjud, além de possibilitar o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo do devedor, trouxe uma renovação tecnológica, para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era mais possível com antiga ferramenta. Dentre as novidades trazidas, está a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), a qual permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.

Assim sendo, trata-se de uma importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo. É este, inclusive, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, chancelado em processo minha relatoria, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do
decisum
. 2. Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. 3.
Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Minha Relatoria, Primeira Câmara Cível, Julg. 15/06/2022).

Na hipótese dos autos, em que se trata de cumprimento de sentença, deve ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora intimado, o executado, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos.

Nesta seara, ainda quando era utilizado o sistema BACENJUD, a jurisprudência do c. STJ assentava que “
os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Neste diapasão, subsiste pacífica diretriz jurisprudencial que autoriza a implementação da penhora via sistema on-line (SISBAJUD) ainda que não encerradas as diligências para localização de outros bens penhoráveis.

Forçoso concluir, portanto, ao menos neste momento processual, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade e celeridade da ação de origem.

Por fim, consigno que o deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC, pelo qual '‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’'.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENT
O ao recurso de forma a determinar que seja procedida, pelo Juízo “
a quo
”, a busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.